Tribunal: TJMT
Processo: 0009606-27.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009606-27.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO (APELANTE), FABIANA SANTOS POQUIVIQUI (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009606-27.2018.8.11.0006

APELANTE: RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA INTIMIDAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL E SUBSTITUIÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, 2 (dois) dias após a suposta ameaça a ela dirigida, evidencia que as palavras proferidas pelo acusado não tiveram força de incutir nela o receio de mal injusto e grave, o que torna atípica a conduta, impondo-se a absolvição do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Se na primeira fase a pena do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009606-27.2018.8.11.0006

APELANTE:
RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da ação penal n.
9606
-
27
.201
8
.811.00
06
(Código
242617
), que o condenou à pena de
4
(
quatro
) meses e 5 (cinco) dias de detenção,
no
regime aberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006, e 147,
caput
, c/c o 61, II, ambos do Código Penal, [descumprimento de medidas protetivas e ameaça praticada no âmbito da violência doméstica].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque a conduta é atípica, uma vez que:
A
)
as palavras não causaram temor à vítima, tendo em vista que ela manifestou desinteresse na
manutenção
das medidas protetivas anteriormente deferidas, 2 (dois) dias após
os fatos
;
B
)
as supostas ameaças foram proferidas “
da boca pra fora, em momento de estresse
”.

Alega, ainda,
que
não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, mormente porque se resume à palavra da ofendida.

Ao final, busca a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que a confissão espontânea não foi suficientemente valorada pel
a
magistrad
a
sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena [doc. digital n. 67364450].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n.
67364452
e
69885457
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] o ofensor possuía medidas protetivas de urgência em seu desfavor em razão de decisão proferida do processo sob n. 240685, na qual ficou estipulado a proibição do ofensor de se aproximar de sua ex-convivente Fabiana Santos Poquevique, no limite mínimo de 500 metros, bem como manter contato por qualquer meio de comunicação ou de frequentar sua residência.

Infere-se que, na data mencionada, o denunciado descumpriu a aludida decisão judicial, pois telefonou para a vítima e tentou reatar o relacionamento com a mesma.

Diante da rejeição da vítima, o ofensor a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la [...] ”
(doc. digital n. 67362993).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa reconheceu a responsabilidade penal de
RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO
e o condenou pela prática dos crimes dos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 147,
caput
, c/c o 61, II, “f”, ambos

do Código Penal.

Estes são os fatos.

O recurso defensivo busca a absolvição do acusado quanto à prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, em razão da atipicidade da conduta e insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, almeja a reforma das dosimetrias das reprimendas, ao argumento de que a confissão espontânea não foi devidamente valorada pela magistrada sentenciante.

O recurso merece parcial provimento.

A prova da materialidade do crime vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 67362995), boletim de ocorrência (doc. digital n. 67362999), termo de representação criminal (doc. digital n. 67362999), cópia da decisão fixando as medidas protetivas de urgência (doc. digital n. 67362999), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria delitiva, a vítima, FABIANA SANTOS POQUEVIQUE, narrou à autoridade policial que:

“[...] conviveu pouco mais de um ano com o ora conduzido, RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO tiveram uma filha, hoje com 5 meses de vida, estando separados há quatro meses, tendo como motivo da separação o excesso de bebida alcoólica ingerida por ele; QUE não chegou a ser agredida, havendo somente ameaças de morte e agressão; QUE fora solicitada elaboração de medidas protetivas, expedidas em 25/9/2018; QUE hoje ele veio ligar para a declarante, incialmente para saber notícias da filja, mas no decorrer da conversa, diante da negativa da declarante de reatar o relacionamento com ele e após saber que a declarante está tendo relacionamento com outro homem, ele passou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la; QUE, diante disso, a declarante solicitou proteção da polícia militar, que o deteve e encaminhou a todos par esta DEPOL”
(doc. digital n. 67362999).

Corroborando o depoimento da ofendida, as testemunhas, ALESSANDRE ALMEIDA DE CAMPOS LEITE e KARITON CELIO FONSECA, quando auscultadas em sede policial, disseram que:

“
[...] atendendo solicitação via CIOSP, onde informavam o descumprimento de medida protetiva, bem como ameaça, a GUPM se fez presente no local, sendo que a vítima relatou que estava em sua casa, quando compareceu o ora conduzido, seu ex-convivente, onde começaram a discutir e consequentemente ele veio ameaçá-la, dizendo que iria matá-la, pois teria comprado uma arma de fogo; QUE esta GUPM juntamente com a GUPM Força Tática realizaram a abordagem do suspeito, bem como vistoria veicular, não sendo encontrado nenhuma arma de foco, somente um facão no interior do veículo [...]”
(doc. digital n. 67362999).

Em seu interrogatório, o apelante assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE nega ter ameaçado sua ex-convivente; QUE o motivo da discussão é porque era o dia do interrogando ficar com a filha e a mãe da criança não permitiu; QUE ela utiliza a filha e o amor que o interrogando tem pela filha para provocá-lo e fazê-lo perder a calma, sabendo que irá tirar vantagem com a situação”
(doc. digital n. 67362999).

Em juízo foram ouvidas a vítima, FABIANA, a testemunha, KARINTON, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida afirmou que tinha medidas protetivas deferidas em seu favor e que, à época dos fatos, estava separada do apelante. Disse que ele se dirigiu a sua residência e a ameaçou de morte. Asseverou que ficou temerosa, acreditando que as promessas de mal injusto e grave poderiam se concretizar. Declarou que o apelante nunca foi agressivo com ela durante o relacionamento e que, depois do ocorrido, não foi ameaçada novamente por ele. Por fim, relatou não se recordar o porquê de ele ter proferido as ameaças no fatídico dia (arquivo digital – nome da mídia: 242617 – Fabaiana.avi).

O policial militar, KARITON, afirmou que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência. Disse que conversou com a vítima, que estava calma e apenas queria ir à Delegacia de Polícia para representar criminalmente o acusado. A testemunha não descreveu o teor das ameaças e não se recordou se a ofendida possuía medidas protetivas em seu favor (arquivo digital – nome da mídia: 242617 – Kartion.avi).

O recorrente, por sua vez, alterou a versão dada em sede policial, confessando a autoria delitiva. Disse que descumpriu as medidas protetivas impostas e que a ameaçou, porém, asseverou que as palavras foram ditas “
da boca pra fora
” e em “
momento de estresse
” (arquivo digital – nome da mídia: 242617 - Rafael Tiago.avi).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, tenho que é caso de absolver o réu, com base na atipicidade material da conduta.

Como bem evidenciado pelos documentos coligidos no caderno processual, FABIANA possuía, à época dos fatos, medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, dentre elas a proibição de o apelante se aproximar ou manter contato com ela (doc. digital n. 67362999).

Do mesmo modo, inexistem dúvidas de que RAFAEL THIAGO a ameaçou de morte, conforme se observa das provas orais produzidas na instrução processual; contudo, não há que se dizer que a ameaça provocou nela temor de que pudesse se concretizar.

Digo isso porque – como bem destacou o combatente Defensor Público em suas razões recursais –, a própria ofendida,
2 (dois) dias após
representar criminalmente o acusado pelo crime de ameaça, dirigiu-se, voluntariamente, à Secretaria da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT e informou
não ter interesse
na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor (doc. digital n. 67363958).

Embora a magistrada sentenciante não tenha feito menção ao referido documento, fato é que o comportamento da ofendida não se coaduna com a justificativa exarada no édito condenatório, no sentido de que ela se sentiu atemorizada e verdadeiramente intimidada pelas ameaças do apelante.

Não se quer dizer, com isso, que não houve ameaça. Pode o acusado até ter proferido palavras em tom intimidante à vítima, porém, tal ato não foi suficiente para que ela se sentisse efetivamente ameaçada ou que acreditasse que algo de mal lhe pudesse acontecer.

Importa anotar que a própria vítima, em juízo, assinalou que o relacionamento dela com o apelante sempre foi harmônico e que nenhum outro incidente ocorreu após os fatos narrados nestes autos.

Logo, pelas particularidades do caso concreto, a absolvição do apelante é medida que se impõe, em razão da atipicidade material da conduta.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO NO ART. 129, CAPUT, §9o, DO CP E ABSOLVIÇÃO DO ART. 147 DO CP - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA [...] CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE SENTIMENTO DE REAL AMEAÇA POR PARTE DA OFENDIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...]
em nenhum momento a vítima se sentiu efetivamente ameaçada a ponto de temer que um mal grave e futuro pudesse acontecer a si ou aos seus familiares, razão pela qual a absolvição por atipicidade do fato é medida escorreita [art. 386, III, CPP]
”
(N.U 0004705-84.2016.8.11.0006, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MEDO DA VÍTIMA E DE INTENÇÃO DE INTIMIDÁ-LA, AMEAÇA PROFERIDA “EM ESTADO ANÍMICO ALTERADO É INCOMPATÍVEL COM A SERIEDADE DA AMEAÇA”, PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] AUSÊNCIA DE SENTIMENTO DE MEDO E RECEIO DE MAL INJUSTO E GRAVE – TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.
A ameaça para constituir “crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14a edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420). “No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.” (TJMT, Ap no 31520/2017)” (N.U 0007117-53.2014.8.11.0007, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Em relação à reanálise da dosimetria do crime remanescente – art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 –, nenhuma razão assiste ao apelante.

Na dosimetria da pena verifico que a juíza após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 (três) meses de detenção
.

Na sequência, ao contrário do alegado no apelo defensivo, a juíza reconheceu a confissão espontânea, porém, não a considerou por conta do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Excelso já lançou pá de cal nesta questão:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Na terceira fase, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, restou ela fixada em seu mínimo legal, ou seja, em
3 (três) meses de detenção
.

Por derradeiro, extirpada a condenação pelo crime de ameaça e preenchidos todos os requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal [a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos, o crime remanescente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis], substituo,
de ofício
, a pena corpórea por
uma
restritiva de direitos.

Neste capítulo, cumpre destacar que o artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 não veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restringindo
apenas
a aplicação de pena de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, devendo o Juízo das Execuções Penais – encarregado da escolha da sanção –, atentar-se à referida disposição legal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
RAFAEL THIAGO RIBEIRO CARVALHO
quanto à prática do
crime de ameaça
, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo, entretanto, a pena de
3 (três) meses de detenção
pelo delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006;
de ofício
, substituo a pena corpórea por
uma
restritiva de direito —, ficando a escolha desta a cargo do Juízo das Execuções –, ficando preservado os demais termos da sentença invectivada.

é como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021